Tribunal: TCU
Processo: 027.090/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, bem assim aplicação de sanção de inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em decorrência da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico no âmbito da Agência da CEF em Arujá/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração oposto por Cristiane Beirão contra o Acórdão 1369/2022-TCU-Plenário (Rel. Ministro Weder de Oliveira); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.